Tribunal: TJBA
Processo: 8004651-32.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004651-32.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: PATRICIA HELAINE CARDOSO DA SILVA TEIXEIRA ALVES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO HOFFMANN CRUZ, LUIS FELIPE WATANABE DA HORA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO VINCULADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA SEGURADORA S/A. TEORIA DA APARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS APÓS O SINISTRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2024. DESPROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, determinando a quitação do saldo devedor de financiamento habitacional em razão de invalidez permanente por neoplasia maligna de mama da segurada, a restituição de parcelas imobiliárias quitadas após o sinistro e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 .

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda securitária na ausência de interesse da Caixa Econômica Federal ou de afetação do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) ; (ii) se a Caixa Seguradora S/A possui legitimidade passiva ad causam para responder pelo contrato de seguro habitacional acessório comercializado sob a marca unificada Caixa, ainda que emitido formalmente por empresa coligada do mesmo grupo econômico ; (iii) se é lícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente fundada em exame de mamografia realizado antes da contratação, quando o diagnóstico definitivo da moléstia incapacitante ocorreu após a vigência do contrato de seguro e a seguradora não exigiu exames médicos prévios ; (iv) se o descumprimento do dever de cobertura securitária habitacional enseja a obrigação solidária da seguradora de restituir as parcelas quitadas após o sinistro e de indenizar por danos morais no patamar fixado ; e (v) se os consectários legais aplicados na condenação devem observar as diretrizes temporais da Lei nº 14.905/2024 .

III. Razões de decidir

3. Compete à Justiça Estadual o julgamento de lide securitária habitacional quando não demonstrado documentalmente o comprometimento de recursos públicos do FCVS, restando afastada a competência da Justiça Federal perante a ausência de interesse jurídico direto da Caixa Econômica Federal na relação acessória privada estabelecida entre mutuária e seguradora .

4. A Caixa Seguradora S/A detém legitimidade passiva ad causam com amparo na Teoria da Aparência, no princípio da boa-fé objetiva e na responsabilidade solidária consumerista (artigo 7º, parágrafo único , e artigo 25, § 1º , do Código de Defesa do Consumidor), respondendo pelas obrigações decorrentes de seguro habitacional contratado de forma integrada ao mútuo residencial sob a marca comum Caixa, revelando-se ineficaz a tentativa de opor ao consumidor a divisão de carteiras de apólices com empresa coligada do mesmo conglomerado econômico (XS3 Seguros S/A) .

5. A recusa de cobertura securitária sob o argumento de doença preexistente é ilícita quando não precedida de exames médicos admissionais prévios ou de prova inequívoca de má-fé do contratante, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça . A existência de imagem nodular suspeita em mamografia realizada dias antes do pacto não equivale ao diagnóstico definitivo do câncer de mama, o qual somente foi confirmado por biópsia após o início da vigência do seguro, presumindo-se a boa-fé da consumidora .

6. A indevida e ilegítima recusa de cobertura securitária em momento de extrema fragilidade física e psicológica da segurada submetida a tratamento oncológico severo enseja danos morais caracterizados in re ipsa, mantendo-se o valor compensatório de R$ 8.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . A seguradora responde solidariamente perante o consumidor pela restituição simples de todas as parcelas habitacionais adimplidas indevidamente após a ocorrência do sinistro (data do diagnóstico definitivo) .

7. Os critérios de cálculo dos consectários legais de ordem pública devem observar a modulação temporal e a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se os juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até 31 de agosto de 2024, e, a partir de 1º de setembro de 2024, a incidência do IPCA para atualização monetária e juros moratórios calculados conforme a nova taxa legal estabelecida no artigo 406 do Código Civil .

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) .

9. Teses de julgamento:

1. As empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico que utilizam a marca unificada e geram legítima expectativa no consumidor respondem de forma solidária pelas obrigações decorrentes de contrato de seguro habitacional acessório, com fulcro na Teoria da Aparência e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor .

2. É ilícita a recusa de cobertura de seguro habitacional sob a alegação de doença preexistente quando a seguradora dispensa a realização de exames admissionais prévios e não demonstra cabalmente a má-fé do contratante, consoante o verbete da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça .

Referências:

Constituição Federal de 1988, artigo 109, inciso I.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI , 7º, parágrafo único , 25, § 1º , e 88 .

Código Civil de 2002, artigos 389, parágrafo único, e 406 (na redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Código de Processo Civil de 2015, artigo 85, § 11 , e artigo 373, inciso II .

Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 609 .

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelações Cíveis nº 8005643-38.2020.8.05.0080 , nº 8040768-30.2019.8.05.0039 , e nº 8004543-29.2024.8.05.0138 .

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.